Tribunal: TJSP
Processo: 2249791-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Marília – Passeio público – Rebaixamento da guia em desacordo com a lei de regência – Obrigação de fazer – Regularização – Tutela de evidência – Possibilidade:

- Comprovado de plano o direito alegado e manifesto o propósito protelatório da parte, é cabível a tutela de evidência.